Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703631-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Advogado dos Exequentes, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em face de decisão (ID 51266101 do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0711893-57.2019.8.07.0018, ajuizada em desfavor dos Executados/Agravados, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV) que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, in verbis: Trata-se de cumprimento de sentença. A Portaria Conjunta n. 85/2016 determina que nas unidades jurisdicionais em que foi instalado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, a fase de cumprimento de sentença proferida no processo em meio físico (SISTJ) deverá ser iniciada exclusivamente no PJe. O art. 2o da referida portaria traz o rol dos documentos e os requisitos, a saber: I - qualificação das partes; II - documentos pessoais digitalizados; III - endereço atualizado do exequente e do executado; IV - número de inscrição das partes exequente e executado, no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou, se for o caso, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ambos da Secretaria da Receita Federal do Brasil; V - indicação dos nomes dos advogados da parte devedora para fins de cadastramento; VI - valor da causa e, se for o caso, demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do Código do Processo Civil; VII - cópia digitalizada das seguintes peças do processo de conhecimento: a) sentença exequenda; b) acórdão, se houver; c) procurações outorgadas pelas partes (exequente e executado); d) certidão de trânsito em julgado; e) facultativamente, outras peças consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Verifico que se encontram presentes os documentos. Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ. Entretanto, saliento que, em razão do arbitramento dos honorários advocatícios nos termos do verbete sumular referido, não haverá, no caso, arbitramento de novos honorários advocatícios pelo eventual não acolhimento da impugnação distrital, caso haja. Isto porque há entendimento pacificado nesse sentido (Súmula no 519 STJ). Quanto ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento, nada a prover. Isso porque o presente cumprimento de sentença individual é relativo à ação coletiva processada na Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cabendo àquele Juízo o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase de conhecimento. Cabe a este Juízo somente o arbitramento dos honorários advocatícios próprios da fase de cumprimento de sentença, como já houve a aplicação acima, com base na Súmula 345 do STJ. No mais, saliento que as custas iniciais devem ser reembolsadas pelo vencido ao fim da demanda (art. 82, caput e §2o do CPC e art. 14, § 4° da Lei 9.289/96). Desse modo, cabe a incidência nos cálculos do valor do débito das custas iniciais adiantadas pelo exequente no presente feito. 1 - Recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o art. 534 do CPC. 2 - Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. 3 - Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. 4 - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, venham os autos conclusos para Decisão.” O Agravante alega, em síntese, que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, como é o caso dos autos. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF e, no mérito, seja provido o Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro, em princípio, a plausibilidade do direito, uma vez que, ainda que referida matéria não esteja pacificada no âmbito desta E. Corte, há precedentes tratando de idêntica questão relativa à mesma ação coletiva, nos quais vem se admitindo a possibilidade de o advogado que atuou na causa postular a fixação de honorários relativos à fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença. Confira-se: “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de estipulação de honorários da fase de conhecimento, sob os fundamentos de que a verba deveria ser arbitrada pelo Juízo que proferiu a sentença, a quem competirá a respectiva liquidação; o direito ao recebimento dos honorários da fase de conhecimento é autônomo a eventual futura execução individual do título coletivo, e, conquanto o agravante tenha atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, os honorários devem ser pleiteados nos autos da ação principal, sob pena de risco de bis in idem (ID 40291267 - autos originários). 2. In casu, foram estipulados, na ação de conhecimento coletiva, honorários sucumbenciais, de acordo com os percentuais definidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a serem definidos no momento da liquidação da condenação, pois os valores a serem executados por cada substituído, e consequentemente os percentuais dos honorários advocatícios, só poderão ser verificados em cada cumprimento de sentença individual. 3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 4. No caso em apreço, a liquidação e a consequente execução do julgado deverá ser efetivada pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento - nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do Código de Processo Civil -, limitando-se este Juízo a estabelecer o percentual, nos moldes do §3o do mesmo dispositivo legal. 5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94, facultam ao advogado executar os honorários sucumbenciais "[...] nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", possibilitando-se ao patrono que atuou na ação de conhecimento requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto os honorários fixados na fase de conhecimento, quanto aqueles devidos no momento da execução. (...)” (Acórdão 1217737, 07167743420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, observando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. (...)” (Acórdão 1222897, 07222825820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não há risco de dano ao Agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, na medida em que os honorários, em caso de provimento recursal, poderão ser oportunamente fixados e exigidos. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator